Tribunal: TJPA
Processo: 0803817-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803817-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. A. V. B., RODRIGO SAVIGNY RODRIGUES BARATA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Irretocável a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto nesta instância quando já expirado o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

2. A alegação trazida pela agravante nas razões do agravo interno, no sentido de que não foi possível protocolizar o recurso nesta instância em virtude de indisponibilidade do sistema PJE não é respaldada pelo relatório oficial disponibilizado por este Tribunal acerca dos períodos em que houve o impedimento do uso de sistemas.

3. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803817-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 9038544

AGRAVADO: J. A. V. B., representado por R. S. R. B.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão monocrática Id. 9038544, que não conheceu do recurso do agravante, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1– Recurso protocolado após o prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, é manifestamente inadmissível, já que extemporâneo.

2– Decisão Monocrática. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”

Em um breve relato dos fatos, cabe anotar que a ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Proc. nº. 0821468-24.2022.8.14.0301), que concedeu tutela de urgência requerida por J. A. V. B., representado por R. S. R. B., nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida em desfavor da ora agravante.

Em suas razões (Id. 68723226), a agravante defendeu, inicialmente, a tempestividade do presente recurso, aduzindo que tomou ciência da decisão recorrida no dia 04/03/20220, de modo que o termo final seria 25/03/2022. Todavia, afirma que, em razão da indisponibilidade do sistema PJE no dia 25/03/2002, o prazo final prorrogou para o dia útil seguinte, que seria 28/03/2022. Assim, considerando que o recurso fora interposto em 26/03/2022, seria o mesmo tempestivo.

Em despacho de Id. 8764430, determinei que o setor competente, certificasse a alegada instabilidade do sistema PJE e atestasse a tempestividade do presente recurso.

Em certidão de Id. 9007724, foi certificado que o sistema PJE não registrou nenhuma instabilidade no dia 25/03/2022, conforme anexo de Id. 9004751, sendo, portanto, o presente recurso intempestivo.

Nesse contexto, sobreveio a decisão ora agravada, que não conheceu do recurso ante sua intempestividade.

Nas razões do presente recurso (Id. 9393128), a agravante sustenta, em síntese, que o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, conforme documento juntado no Id. 8723232 (print de tela de computador), uma vez que o Sistema PJE encontrava-se indisponível no momento da sua interposição, de modo que o prazo prorrogou para o dia seguinte útil.

Aduz que, a teor da Resolução nº 185 de 18/12/2013, do CNJ, em seu art. 11, I, havendo indisponibilidade do sistema, superior a 60 (sessenta) minutos, o prazo é prorrogado para o dia útil seguinte.

Pugnou, ao final, pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões oferecidas no Id. 9637234.

Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Com efeito, a agravante UNIMED interpôs agravo de instrumento da decisão que concedeu tutela de urgência requerida por J. A. V. B., representado por R. S. R. B., nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ao receber os autos conclusos, não conheci do recurso, em decisão monocrática lançada nos seguintes termos:

“Conforme relato, o presente recurso de agravo de instrumento fora interposto intempestivamente, ou seja, no 16º dia útil após a intimação, não se observando, assim, o prazo disposto no art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, não merece ser conhecido o recurso interposto pela agravante, pois ausente um dos pressupostos de admissibilidade, qual, seja, a tempestividade.

No caso, o início do prazo recursal encontra-se disposto no art. 1.003 do CPC/2015, e se dá com a intimação da decisão guerreada, senão vejamos:

“Art. 1.003. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”

Colaciono, ademais, o § 5º do citado art. 1.003 do CPC/2015,

que fixa o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de recurso, exceto no caso de Embargos de Declaração,
in verbis
:

“Art. 1.003.

...

§ 5º. Excetuados os Embargos de Declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Nery Junior, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004 6ª Ed. Pág. 339).

Acerca da matéria, cito o julgado abaixo:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – Recurso protocolado fora do prazo legal – Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo recursal – Mantida a decisão do relator - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-SP - AGT: 21568920520208260000 SP 2156892-05.2020.8.26.0000, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 14/10/2020, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020).

Ante o exposto, diante da ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade, em decisão monocrática, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.”

Ora, com a devida vênia, tenho que os argumentos defendidos nas razões do agravo interno não se mostram aptos a reverter o não conhecimento do recurso.

Com efeito, conforme relatado, determinei por meio do despacho de Id:8764430 ao setor competente, que certificasse a alegação sustentada pela UNIMED, de que o sistema do PJE se encontrava indisponível no dia final para a interposição do agravo de instrumento. E, nesse sentido, foi acostada aos autos a certidão de Id: 8778626, que certificou que o sistema PJE não registrou nenhuma instabilidade no dia 25/03/2022, e como prova, juntou-se aos autos registro de Indisponibilidades do PJe Do Ano de 2022 (Id: 9004751).

Portanto, não há como acolher a alegação trazida pela parte recorrente, de que houve indisponibilidade do sistema PJE no dia final do prazo, quando então junta, tão somente “prints” de tela de computador com possíveis protocolos, a justificar a alegada “indisponibilidade” do sistema.

Ademais, como bem ponderado pela parte contrária, em suas contrarrazões ao presente agravo interno, os “prints” não podem jamais serem usados como justificativa de indisponibilidade do sistema PJE, mas sim, por meio de REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DO PJE DO ANO DE 2022, emitido pelo setor competente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que informa que o sistema PJE não registrou nenhuma instabilidade no dia 25/03/2022.

E, ainda, o agravado, a propósito, salienta que ao se analisar tais “prints” na tentativa de justificar a “indisponibilidade” do sistema PJe, quais foram juntados no corpo do presente agravo interno, os mesmos nem mesmo fazem referência ao processo em epígrafe (PROCESSO N° 0821468-24.2022.8.14.0301), mas sim se refere ao processo nº0867312- 36.2018.8.14.0301, em que figuram partes diversas a do presente feito, não tendo relação alguma com a presente lide.

Oportuno, também, anotar o que observou o agravado em relação a data que fora confeccionado o Agravo de Instrumento (Id.8723226), qual seja, 26/03/2022, sendo que segundo o agravante tentou efetivar o protocolo no dia 25/03/2022. Sendo assim, a data constante na petição de agravo de instrumento deveria ser, em tese, o dia 25/03/2022.

Nesse contexto, não merece ser provido agravo interno para que seja mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 11 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/07/2022